Tribunal: CARF
Processo: 10530.906184/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.906184/2011-40
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.088 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DAIBY NORDESTE CALÇADOS LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. SUBVENÇÃO DO
ICMS PARA INVESTIMENTO. EXCLUSÃO CONDICIONADA AO
CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS.
No período compreendido entre a vigência da Lei no 11.638/2007 (1o de janeiro
de 2008) e a da Lei no 12.973/2014 (1o de janeiro de 2015), as subvenções do
ICMS para investimento cujos valores não tenham sido, comprovadamente,
destinados à formação da reserva de lucros de incentivos fiscais, por se
caracterizarem como receita e sem que tenham sido cumpridos os demais
requisitos para sua exclusão, previstos nos arts. 18 e 21 da Lei no 11.941/2009,
compunham a base de cálculo da contribuição na sistemática não-cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vanessa Marini Cecconello, Érika Costa Camargos Autran e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 155 a 175), contra o Acórdão no 3201-007.523, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 146 a 153), sob a seguinte ementa (no que
interessa à discussão):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.906184/2011-40
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.906184/2011-40

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. EXCLUSÃO.
O crédito presumido de ICMS não integra a base de cálculo da contribuição não
cumulativa, por não se enquadrar no conceito de receita tributável.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 179 a 182), a
PGFN defende que o Crédito Presumido de ICMS constitui receita tributável, à vista da
amplitude dada à base imponível para as tributações não cumulativas.
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 187 a 199), pedindo, em caráter
preliminar, o não conhecimento do Recurso, pois o entendimento de um dos paradigmas estaria
superado. No mérito, diz o seguinte:
“Cabe salientar, que os benefícios fiscais - crédito presumido de 99% do ICMS nas
operações de saídas de calçados no mercado interno, conforme Resolução no 17/2009 do
Programa de Promoção do Desenvolvimento da Bahia, e o crédito de 5% do valor das
operações de venda para o exterior, conforme Resolução no 001/2010 da Secretária de
Indústria, Comércio e Mineração do Governo do Estado da Bahia - são concedidos no
intuito de proporcionar o desenvolvimento no Estado da Bahia, fomentando a
competitividade e sustentabilidade econômica e social das indústrias situadas no Estado
da Bahia; como é o caso da Recorrida.
O aproveitamento do crédito presumido do ICMS pela empresa, na forma da legislação
estadual, permite que a Recorrida registre estas subvenções na conta de “ICMS a
recuperar” no Livro de Apuração do ICMS em outros créditos.
Logo, ressalta-se, que o Estado dispensa uma parte da riqueza de que são titulares para
estimular a economia fiscal do Estado desonerando as industrias ali situadas, através da
recuperação de parte de seus gastos de produção, consequentemente subvencionando,
parte do preço de venda em razão de uma determinada política pública, valor representa
verdadeira redução de despesa, jamais auferimento de nova receita.”
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, descabe a alegação de que o entendimento,
alegadamente superado, de um paradigma poderia levar ao não conhecimento do Recurso, o que
só ocorre se ele contrariar, à época do Exame de Admissibilidade, decisão definitiva do STJ, sob
o rito dos Recursos Repetitivos, ou do STF, com Repercussão Geral. E, ainda que assim não
fosse, a PGFN apresentou outro paradigma e ainda transcreveu mais oito outras Ementas em seus
fundamentos.
Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.
No mérito, a depender de como o incentivo é contabilizado e destinado, o
entendimento não tem nada de superado, conforme Acórdão no 9303-011.415, de 15/04/2021, de
minha relatoria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/06/2010
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.906184/2011-40

BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. SUBVENÇÃO DO ICMS PARA
INVESTIMENTO. EXCLUSÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE
TODOS OS REQUISITOS LEGAIS.
No período compreendido entre a vigência da Lei no 11.638/2007 (1o de janeiro de
2008) e a da Lei no 12.973/2014 (1o de janeiro de 2015), as subvenções do ICMS para
investimento cujos valores não tenham sido totalmente destinados à formação da
reserva de lucros de incentivos fiscais, por se caracterizarem como receita e sem que
tenham sido cumpridos os demais requisitos para sua exclusão, previstos nos arts. 18 e
21 da Lei no 11.941/2009, compunham a base de cálculo da contribuição na sistemática
não-cumulativa.
Primeiramente, quanto ao Crédito Presumido de ICMS se constituir em
subvenção para custeio ou para investimento, com a edição da Lei Complementar no 160/2017,
cujo art. 9o deu nova redação ao art. 30 da Lei n° 12.973, de 2014, incluindo os §§ 4o e 5o,
passou-se a considerá-las todas para investimento, com efeitos retroativos:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
(...)
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados.
Não ignoro que a Cosit mudou o seu entendimento a respeito, antes expressado
pela Solução de Consulta no 11/2020, que foi reformada pela Solução de Consulta no 145/2020:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
INCENTIVOS
FISCAIS.
INCENTIVOS
E
BENEFÍCIOS
FISCAIS
OU
FINANCEIROS-FISCAIS
RELATIVOS
AO
ICMS.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
A partir da Lei Complementar no 160, de 2017, os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e
considerados subvenções para investimento por força do § 4o do art. 30 da Lei no
12.973, de 2014, poderão deixar de ser computados na determinação do lucro real desde
que observados os requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da Lei no 12.973, de
2014, dentre os quais, a necessidade de que tenham sido concedidos como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
Este novo entendimento decorre de interpretação literal do art. 30,
estabelecendo como condição para que a subvenção seja considerada para investimento (e não
para custeio) que os recursos sejam efetivamente aplicados pelo beneficiário na implantação ou
expansão de empreendimento econômico já existente, conforme Parecer Normativo CST no
112/78:
2.11. ... podemos inferir que SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO é a transferência
de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la, não nas suas
despesas, mais sim, na aplicação específica em bens ou direitos para implantar ou
expandir empreendimentos econômicos. Essa concepção está inteiramente de acordo
com o próprio § 2o do art. 38 do DL no 1.598/77.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.906184/2011-40

Pelo que o contribuinte diz em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 013),
não é exigida pelo Estado da Bahia esta aplicação dos recursos:
“Os benefícios fiscais – crédito presumido de 99 % do ICMS nas operações de saídas de
calçados no mercado interno, conforme Resolução no 17/2009 do Programa de
Promoção do Desenvolvimento da Bahia e o crédito de 5 % do valor das operações de
venda para o exterior, conforme Resolução no 001/2010 da Secretaria de Indústria,
Comércio e Mineração do Governo do Estado da Bahia – é concedido no intuito de
proporcionar o desenvolvimento no Estado da Bahia, fomentando a competitividade e
sustentabilidade econômica e social das indústrias situadas no Estado da Bahia; como é
o caso da ora Manifestante, importante indústria de calçados e mantenedora de diversos
empregos.
O aproveitamento do crédito presumido do ICMS pela empresa, na forma da legislação
estadual, permite que a Manifestante registre estas subvenções na conta de "ICMS a
Recuperar" no Livro de Apuração do ICMS em outros créditos.
Por esta razão, é evidente que o fim almejado pelo Estado da Bahia, qual seja, desonerar
as indústrias ali situadas, através da recuperação de parte de seus gastos de produção.”
Assim, à vista do entendimento atual da Cosit (reiterado na Solução de
Consulta no 40/2021), o Crédito Presumido de ICMS concedido ao contribuinte não seria
subvenção para investimento.
Mas o meu entendimento é de que a interpretação da Cosit é mais que literal,
pois o caput do art. 30 da Lei no 12.973/2014 fala em “subvenções para investimento, inclusive
mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos”.
É a mais que conhecida “guerra fiscal”, mediante concessão de benefícios, para
que as empresas, notadamente indústrias, “escolham” determinado Estado para se instalarem, ou
para tornar as que lá já estão mais competitivas, e, assim, incrementem suas atividades, sendo
que o desenvolvimento econômico também atrai outras empresas, dentro da cadeia produtiva ou
de comercialização.
Não que inexistam benefícios vinculados à destinação dos recursos para
determinados fins, mas a maioria não traz esta exigência, e, mesmo assim, são um estímulo ao
que se pretende com esta renúncia fiscal.
E a Turma vem reiteradamente considerando como subvenção para
investimento o Crédito Presumido de ICMS, sem fazer as exigências veiculadas pela Cosit.
Superada esta questão, tratemos da inclusão ou não das subvenções para
investimento na base de cálculo das contribuições, no regime da não-cumulatividade.
Os períodos de apuração atingidos estão entre a data da vigência da Lei no
11.638/2007 (1o de janeiro de 2008), que promoveu profundas alterações na Contabilidade – e os
lançamentos contábeis é que serão nosso principal foco –, e a data (1o de janeiro de 2015) a partir
da qual, com as alterações nos diplomas legais que regulam a cobrança das contribuições feitas
pela Lei no 12.973/2014, estes ingressos foram expressamente excluídos da base de cálculo.
Entre os vários itens alterados da Lei das S/A (no 6.404/76) pela Lei no
11.638/2007, encontra-se o tratamento contábil dado às subvenções para investimento, que antes
eram classificadas como reserva de capital e que passaram a sê-lo como receita.
Assim, compondo o resultado, as subvenções para investimento poderiam ser
distribuídas aos societários, não mais se aplicando a elas os conceitos antes discutidos de reserva
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.906184/2011-40

de capital. Com efeito, para fins societários, entendeu-se que classificar esses valores como
reserva de capital não representaria o efetivo efeito no patrimônio dos valores recebidos.
Por outro lado, a própria Lei n° 11.638/2007 inseriu o art. 195-A na Lei das
S/A, criando uma reserva de lucros, denominada Reserva de Incentivos Fiscais, com o objetivo
de permitir que a companhia, caso assim desejasse, não distribuísse aos proprietários o valor da
subvenção.
Portanto, a contabilização das subvenções para investimento passou a ser a
seguinte:
- Reconhecimento da receita de subvenção, pelo regime de competência;
- Apuração do resultado do exercício considerando a receita de subvenção;
- Transferência do resultado do exercício para o patrimônio líquido;
- Destinação do valor da subvenção para a reserva de lucros.
Necessário se faz, então, verificar como procedeu o contribuinte na contabilização
das subvenções, e se foram atendidos todos os requisitos para que elas não fossem tributadas
pela Cofins e pela Contribuição para o PIS/Pasep.
Para tal trago outra decisão desta Turma (Acórdão no 9303-007.736, de
11/12/2018, de minha relatoria), do qual extraio trechos em que se transcreve o Voto do Acórdão
de Impugnação daquele Processo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de Apuração: 01/01/2010 a 30/06/2010
BASE DE CÁLCULO. NÃO-CUMULATIVIDADE. SUBVENÇÃO DO ICMS PARA
INVESTIMENTO. EXCLUSÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE
TODOS OS REQUISITOS LEGAIS.
No período compreendido entre a vigência da Lei no 11.638/2007 (1o de janeiro de
2008) e a da Lei no 12.973/2014 (1o de janeiro de 2015), as subvenções do ICMS para
investimento cujos valores não tenham sido totalmente destinados à formação da
reserva de lucros de incentivos fiscais, por se caracterizarem como receita e sem que
tenham sido cumpridos os demais requisitos para sua exclusão, previstos nos arts. 18 e
21 da Lei no 11.941/2009, compunham a base de cálculo da contribuição na sistemática
não-cumulativa.
Voto
“Não só por mais que útil, mas pela sua clareza e completude, recorro ao Voto Condutor
do Acórdão da DRJ/Belo Horizonte – que considerou improcedente a impugnação –,
transcrevendo grande parte da argumentação utilizada (fls. 1.873 a 1.877), no que se
refere a esta parcela dos valores lançados de ofício:
“Conforme disposto no art. 443 (do RIR/99), a não tributação das subvenções para
investimentos, isto é, seu não reconhecimento como receita do período, ficava
condicionada ao registro em conta de reserva de capital, à sua não distribuição aos
sócios e sua utilização exclusivamente para absorção de prejuízos ou incorporação ao
capital, sendo vedada a restituição aos sócios da parcela do capital eventualmente
aumentada pela incorporação da subvenção.
Contudo, as disposições dos incisos do artigo 443 foram derrogadas por força das
modificações na Lei das S/A (n° 6.404/76) provocadas pela Lei n° 11.638/2007,
diploma normativo que objetivou alinhar a legislação nacional aos padrões
internacionais de contabilidade.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.906184/2011-40

A alínea "d" do § 1° do artigo 182 da Lei das S/A, que determinava a classificação das
contas que registrassem as doações e as subvenções para investimento como reservas de
capital, foi expressamente revogada pelo artigo 10 da Lei n° 11.638/2007 e uma nova
modalidade de reserva foi criada, com o acréscimo do art. 195-A à Lei das S/A, a
reserva de incentivos fiscais, para a qual seria destinada "a parcela do lucro líquido
decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimento".
Com o objetivo de garantir a neutralidade tributária decorrente da aplicação dos novos
métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei n° 11.638/2007, o Executivo editou
a Medida Provisória n° 449/2008, convertida posteriormente na Lei n° 11.941/2009, que
instituiu por seu art. 15 o Regime Tributário de Transição - RTT de apuração do Lucro
Real. In verbis:
Art. 15. Fica instituído o Regime Tributário de Transição - RTT de apuração do lucro
real, que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios
contábeis introduzidos pela Lei n° 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e
38 desta Lei.
O RTT, facultativo para o biênio 2008/2009, tornou-se obrigatório a partir do ano-
calendário 2010, e consistiu, em resumo, na realização de ajustes específicos ao lucro
líquido do exercício, de maneira a reverter o efeito tributário decorrente da utilização
dos novos métodos e critérios contábeis, para o disciplinamento contábil vigente em
31/12/2007.
A Lei n° 11.941/2009, em seu artigo 18, disciplinou as condições para exclusão do lucro
real das subvenções para investimento, em substituição à regra consolidada no art. 443
do RIR/1999, do seguinte modo:
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e às
doações, feitas pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá:
I - reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo regime
de competência, inclusive com observância das determinações constantes das normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência conferida pelo
§ 3o do art. 177 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso de companhias
abertas e de outras que optem pela sua observância;
II - excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações ou
subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício, para
fins de apuração do lucro real;
III - manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções
governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV - adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do lucro
real, o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em que ele tiver
destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no § 3o deste artigo.
§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas
caso seja dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses
de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social,
nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior
capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.906184/2011-40

incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de
doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 2o O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos de que
trata o § 2o do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, não se lhe
aplicando o caráter de transitoriedade previsto no § 1o do art. 15 desta Lei.
§ 3o Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do caput deste
artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à
parcela decorrente de doações e subvenções governamentais, e neste caso não puder ser
constituída como parcela de lucros nos termos do inciso III do caput deste artigo, esta
deverá ocorrer nos exercícios subseqüentes.
Destarte, a subvenção para investimento, que antes não transitava por conta de resultado
da pessoa jurídica, com a Lei n° 11.638/2007 passa a transitar. Mas isso não significa
que passou a ser, automaticamente, tributada como receita do exercício. A não
tributação continuou a depender do igual cumprimento de requisitos, com finalidade
última de evitar que tais recursos fossem apropriados privadamente pelos sócios das
empresas beneficiadas.
A criação da Reserva de Incentivos Fiscais demonstra, por si só, que as doações e
subvenções governamentais para investimentos não podem ser objeto de distribuição
aos acionistas, o que continua sendo requisito para a não tributação das subvenções de
investimento recebidas.
O artigo 21 da Lei n° 11.941/2009, por sua vez, determinou, em seu parágrafo único,
que o valor das subvenções e doações feitas pelo poder público, de que trata art. 18,
poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e da
Cofins, quando registrados em conta de resultado:
Art. 21. As opções de que tratam os arts. 15 e 20 desta Lei, referentes ao IRPJ,
implicam a adoção do RTT na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido - CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS.
Parágrafo único. Para fins de aplicação do RTT, poderão ser excluídos da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando registrados em
conta de resultado:
I - o valor das subvenções e doações feitas pelo poder público, de que trata o art. 18
desta Lei; e
II - o valor do prêmio na emissão de debêntures, de que trata o art. 19 desta Lei.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, observa-se que as pessoas jurídicas
sujeitas ao RTT deverão contabilizar como receita as subvenções governamentais para
investimento, podendo excluí-las da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, quando registrados em conta de resultado, desde que cumpridos os mesmos
requisitos que a excluem da tributação do IRPJ como receita do exercício.
As pessoas jurídicas não optantes pelo RTT e tributadas pelo regime não-cumulativo
das contribuições, em regra, não têm embasamento legal para referida exclusão.
Conforme já dito, a opção pelo RTT foi facultativa nos anos-calendário de 2008 e 2009,
sendo obrigatória a sua adoção a partir do ano-calendário de 2010 na determinação do
Imposto de Renda, da CSLL, do PIS e da Cofins.
No Termo de Verificação Fiscal, às fls. 40, a Autoridade Fiscal relata que no período
fiscalizado (AC 2010 a 2012), os valores referentes aos incentivos fiscais da Secretaria
da Fazenda de Goiás foram contabilizados mensalmente a débito da Conta 402 - ICMS
a recolher (conta do Passivo Circulante) e a crédito da Conta 13191 - Incentivos Fiscais
SEFAZ GO (conta de resultado - outras receitas/despesas operacionais), [...].
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.906184/2011-40

Da análise das DIPJ da Interessada dos exercícios de 2011 a 2013 (AC 2010 a 2012),
que corresponde ao período de apuração dos lançamentos do presente processo, extratos
às fls. 1697/1858, constata-se o seguinte:
- No ano-calendário de 2010, a Interessada não manteve as receitas de Subvenções para
Investimento em Reserva de Lucros, e nem as excluiu do Livro de Apuração do Lucro
Real, assim como do cálculo da CSLL.
- Nos anos-calendário de 2011 e 2012, a Interessada declarou as Subvenções para
Investimento na Demonstração do Resultado, não ofereceu essas receitas à tributação do
IRPJ e da CSLL, mas, assim como em 2010, não manteve as receitas de Subvenções
para Investimento em Reserva de Lucros (Balanço Patrimonial - Patrimônio Líquido -
Reservas).
E conforme se verifica do Livro Razão da conta 13191 - INCENTIVOS FISCAIS
SEFAZ GO (fls. 148/150), todos os valores creditados nessa conta foram transferidos
para a conta LUCROS A DISTRIBUIR no final de cada ano-calendário, conforme a
seguir transcrito:
(Vide demonstrativo às fls. 1.877)
Verifica-se, portanto, o descumprimento dos requisitos para fruição da exclusão dessas
subvenções da base de cálculo do PIS e da Cofins, em observância ao que determina os
citados artigos da Lei n° 11.941, de 2009. Sendo assim, as subvenções de investimento
recebidas em 2010 a 2012 estão sujeitas à tributação do PIS e da Cofins.”
Como visto, o art. 18 Lei n° 11.941/2009 trata das condições para não tributação
pelo Imposto de Renda, porém, como o art. 21 a elas faz expressa referência, entendo que essas
mesmas condições devam ser aplicáveis à Cofins e à Contribuição para o PIS/Pasep. Com efeito,
as condições são as mesmas aplicáveis à legislação anterior, resumidamente: o valor da
subvenção do Poder Público para investimento, desde que não distribuível aos proprietários, não
deve ser tributada.
Assim, nos períodos objeto da autuação, as subvenções para investimento cujos
valores não tenham sido totalmente destinados à formação da reserva de lucros de incentivos
fiscais, por se caracterizarem como receita e sem que tenham sido cumpridos os requisitos para
sua exclusão, devem compor a base de cálculo das contribuições na sistemática não-cumulativa.
Como já visto, nas suas Contrarrazões o contribuinte diz somente que “O
aproveitamento do crédito presumido do ICMS pela empresa, na forma da legislação estadual,
permite que a Recorrida registre estas subvenções na conta de “ICMS a recuperar”.
Em resposta a intimação (fls. 090 a 092) anexada após o Relatório Fiscal, que
embasou o Despacho Decisório que deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep na exportação, o contribuinte diz o seguinte:
1 - Os lançamentos com histórico: Outros Créditos de ICMS - Operações Próprias
corresponde ao incentivo ao Crédito Presumido de 99% nas operações de saídas de
calçados no mercado interno até 31.12.2020, conforme resolução no 17/2009 do
Programa de Promoção do Desenvolvimento da Bahia e em contra partida as receitas
de subvenções de investimento são lançadas na conta de ICMS a Recuperar no
livro Registro de apuração ICMS em outros créditos.
A fonte de recurso é a Secretaria da Fazenda do Governo do Estado da Bahia e o
recebimento é através da transferência de credito fiscal autorizado pela SEFAZ. A
Daiby Nordeste Calçados Ltda. envia uma carta solicitando a liberação do credito,
Indicando a empresa e o valor.
Os lançamentos com histórico: Contrato 1032/1998/003 Procomex, corresponde ao
credito presumido de 5% do valor das operações de vendas para e exterior, conforme
Resolução 001/2010 Secretaria de Indústria, Comercio e Mineração.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.906184/2011-40

A fonte de recurso e a forma de recebimento são o mesmo das vendas no mercado
interno.
Anexo: Cópia dos relatórios recebimentos dos créditos sobre exportação do período
2010 Procomex - SEFAZ.
Cópia do razão de lançamento da conta e contra partida.
As cópias do Livro Razão não se encontram nos autos.
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 013) o contribuinte diz somente que
“O aproveitamento do crédito presumido do ICMS pela empresa, na forma da legislação
estadual, permite que a Manifestante registre estas subvenções na conta de "ICMS a Recuperar"
no Livro de Apuração do ICMS em outros créditos”, o que se repete no Recurso Voluntário (fls.
125).
Considerando que, pelo que se extraiu destas manifestações (e junto com elas
nada foi trazido que pudesse comprovar o contrário), se vê que o contribuinte em nenhum
momento faz menção ao cumprimento das regras contábeis necessárias à não tributação das
subvenções para investimento, pressupõe-se, não foram observadas.
Há aí toda uma similitude com o encontrado pelo ilustre Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos no julgamento do Acórdão no 9303-011.441, de 19/05/2021:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/10/2011, 30/11/2011, 31/12/2011
SUBVENÇÕES. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO.
INOCORRÊNCIA DE DESTINAÇÃO À RESERVA DE LUCROS DE INCENTIVOS
FISCAIS. RECEITA PARA FINS DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS.
POSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO
A partir de 1o de janeiro de 2008, alteração havida na Lei das S.A., fez com que as
subvenções para investimento, compusessem a receita. Para que elas fossem excluídas
da base de cálculo das contribuições para o PIS e da COFINS não-cumulativas, os
optantes pelo Regime Tributário de Transição deveriam destinar integralmente seu valor
à formação da reserva de lucros de incentivos fiscais.
No caso concreto, não houve comprovação do trânsito de tais receitas para as referidas
reservas de lucros, devendo os respectivos valores integrar a base de cálculo das
contribuições em análise.
Voto Vencedor
Saliente-se que não foi encontrada, nas peças processuais, comprovação da destinação
dos valores para formação da Reserva de Lucros de Incentivos Fiscais. Com efeito,
verifica-se que a contribuinte não apresentou, em seus recursos, esclarecimentos quanto
à contabilização da destinação dos valores em discussão. Em que pese ter apresentado
argumentos contra o lançamento, verifica-se que a empresa ... parece ter dado à
subvenção, tratamento contábil diverso daquele determinado pela legislação de
regência.

À vista do exposto, voto dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.088 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.906184/2011-40

Fl. 211
DF CARF MF
Original